Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA - EPP ( (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO –
INTEMPESTIVIDADE
– ARGUIÇÃO INFUNDADA –

CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA –
PRELIMINARES REJEITADAS
–

MÉRITO – HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO – FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL SOBRE O NOVO VALOR DA DÍVIDA – CÁLCULOS SEM COMPLEXIDADE – ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE – ABRANGÊNCIA DE APENAS DUAS DAS SEIS CÉDULAS – QUANTIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO O TOTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO –
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
TEMA 1076 DO STJ
–

R
ECURSO NÃO PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A Habilitação do Crédito referente a honorários advocatícios deve observar o valor arbitrado em juízo, e a celebração posterior de acordo que abrange apenas duas das seis Cédulas executadas não altera esse montante, ante o caráter autônomo da verba honorária e se não há nenhuma cláusula de retificação.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa

(art.

85, § 8o, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003889-93.2022.8.11.0000 na Impugnação ao Crédito n. 1006381-15.2020.8.11.0037 julgada procedente para determinar “
a inclusão do crédito no valor correspondente a 13% sobre o novo quantum executado, conforme acordão da 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no recurso de Apelação no 1047850-34.2017.8.26.0100, na relação de credores, na classe Trabalhista, cujo cálculo deverá ser formalizado pela Administradora Judicial”,

além de condenar os ora agravantes aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor econômico obtido.

Estes aduzem que o objetivo da Impugnação é inserir na lista de credores a quantia de R$7.988.973,17 referentes a honorários supostamente com origem na Execução n.
1120969-62.2016.8.26.0100
.

Arguem preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de prova pericial para definir a importância a ser habilitada, o que, segundo alegam, não pode ser feito posteriormente pois não se trata de meros cálculos aritméticos, mas sim complexos.

No mérito, sustentam que o Rabobank ajuizou contra eles Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$43.567.687,06, porém parte desse montante foi cedido à Sec. Cia Securitizadora de Crédito S/A.

Acrescentam que depois firmaram acordo em que reconheceram como devidos R$7.535.464,66, e que seriam pagos R$5.801.596,26.

Ressaltam que, diante disso, os 13% relativos aos honorários devem ser calculados sobre R$5.801.596,26, o que equivale a R$754.207,51.

Argumentam que o juízo da causa não levou em consideração que o advogado concordou com os termos acordados pois assinou todas as páginas do documento, portanto consentiu com o novo valor estabelecido como devido ao Banco.

Afirmam também que, conforme art. 5o, I, da Lei 11.101/2005, a empresa em recuperação deve arcar apenas com as custas judiciais, sem inserção da verba honorária, e que o art. 85 do CPC/2015 não exige a condenação a esse pagamento quando se cuidar de incidente processual.

Subsidiariamente pugnam pela aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade na fixação dos honorários, com observância ao §8o do art. 85 do CPC.

Na contraminuta, o agravado busca o não conhecimento do Recurso uma vez que seria intempestivo. No mérito, pleiteia o não provimento (
id n. 123111475
).

Sem pedido de efeito suspensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo não provimento do Agravo (id n. 123751962).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

Intempestividade

O agravado aduz que o Recurso é intempestivo porque interposto depois das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujo art. 189, §1o, I, enuncia que os prazos serão contados em dias corridos, e não úteis, como teriam feito os agravantes.

Esse dispositivo legal preceitua o seguinte:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o inciso I apenas complementou que os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Logo, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar com Agravo de Instrumento. Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021).

Rejeito essa preliminar.

Cerceamento de Defesa

Os agravantes afirmam inicialmente que a decisão é nula visto que não realizada perícia contábil para indicar o real valor do débito, o que influenciaria inclusive no redimensionamento da sucumbência.

No entanto, as matérias submetidas à análise são exclusivamente de direito, o que dispensa a produção dessa prova para resolução da controvérsia.

E o julgador tinha que decidir primeiro se adotaria a tese defendida pelos agravantes ou pelo agravado para só depois determinar o recálculo da dívida, como fez no final.

Rejeito essa preliminar.

MÉRITO

O Banco Rabobank International Brasil S/A, defendido em juízo pelo escritório de advocacia agravado, propôs em 04/11/2016 a Execução por Quantia Certa n. 1120969-62.2016.8.26.0100 contra os agravantes, em que visava receber os valores descritos nas Cédulas de Crédito Bancário n. 4888/02,
4888/06, 6084/02, 3902/02, 4888/05 e 6771/01, sendo atribuído à causa a quantia de R$43.567.687,06.

Recebida a inicial e determinada a citação dos agravantes, foram arbitrados honorários de 10% (id. n.
40456587, pág. 1).

Opostos
Embargos à Execução, foram julgados parcialmente procedentes para “
declarar abusiva a utilização do CDI como critério para correção monetária e juros moratórios, devendo haver a sua substituição pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Sucumbentes, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício obtido para o patrono dos embargantes e em 10% sobre a diferença do valor da causa e do benefício obtido pelos embargantes para o patrono da requerida”.
(Id. n. 40456589, pág. 9).

Ambas as partes interpuseram Apelação; a dos recuperandos teve o provimento negado e a do Banco Rabobank foi parcialmente provida em 24/10/2018 nestes termos:

(...)
os embargos à execução seguem parcialmente acolhidos, apenas para limitar incidência de comissão de permanência (correção monetária e juros remuneratórios) no período da anormalidade aos termos da Súmula 472 do C. STJ, qual seja: taxa de mercado, limitada à taxa dos juros remuneratórios da normalidade ajustadas nos contratos, e observado índice menor do CDI aplicado pelo Banco para observância do pedido deduzido, com o que estará decotado excesso de execução, apurando-se em liquidação de sentença. Diante da procedência parcial dos embargos, observados os termos do presente julgamento, o decaimento é proporcional (NCPC, art.86, “caput”), arcando as partes também em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual com os honorários dos advogados da parte contrária, incidindo o percentual da sentença sobre o excesso de execução que é o proveito econômico obtido nos embargos pelos embargantes (NCPC, art. 85, § 2o),
e na execução, considerado o trabalho adicional nos embargos e no recurso, o percentual fixado pelo juízo “a quo” é elevado para 13%, tendo por base de cálculo o novo “quantum” executado (NCPC, art. 827, § 2o)
; é vedada compensação (NCPC, art.85,§ 14).
(Id n.

40457043, pág. 12).

Somente a instituição financeira ingressou com Recurso Especial, ainda não apreciado. Assim, houve o trânsito em julgado no tocante às arguições dos embargantes (recuperandos).

Em 03/10/2020 a agravante apresentou a presente Impugnação à Lista de Credores (n. 1006381-15.2020.8.11.0037) em que requereu que seu crédito relativo aos honorários devidos na Execução n. 1120969-62.2016.8.26.0100, supostamente de R$7.988.973,17 (id n. 40456545, pág. 8), fosse incluído na classe trabalhista.

Os agravantes alegaram que essa quantia estaria incorreta, já que em
29/04/2021
as partes celebraram acordo na Execução n. 1120969-62.2016.8.26.0100, no qual afirmaram a ciência da cessão da dívida concernente às CCBs n. 3902/02, 4888/02, 6084/02 e 6771/01 à Sec. Cia Securitizadora de Créditos; por conseguinte, o ajuste contemplaria tão somente as Cédulas n. 4888/05 e 4888/06, das quais os devedores confessaram o débito de R$7.535.464,66, e ficou acertado que, desse montante, seriam pagos R$5.801.596,26 em seis prestações anuais - a primeira em 30/04/2022 e a última em 30/04/2027 (id n. 57284545).

Assim, entendem que o valor a ser habilitado deveria ser calculado sobre os R$5.801.596,26; dessa forma, os 13% equivaleriam a R$754.207,51.

A Impugnação foi julgada procedente para determinar “
a inclusão do crédito no valor correspondente a 13% sobre o novo quantum executado, conforme acordão da 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no recurso de Apelação no 1047850-34.2017.8.26.0100, na relação de credores, na classe Trabalhista, cujo cálculo deverá ser formalizado pela Administradora Judicial”
(id. n. 64183658, pág. 8).

Os agravantes reiteram a arguição de que os honorários devem incidir apenas sobre o valor definido no acordo e que
o julgador não levou em conta que o advogado concordou com os termos convencionados, já que assinou todas as páginas do respectivo documento e, desse modo, concordou com o novo montante da dívida com o Banco.

Importante especificar os valores devidos em cada Contrato à época do ajuizamento da Execução, atualizados em 02/12/2016:

N. 4888/02, R$5.654.457,59;

N.
4888/06,
R$
2.690.512,40;

N. 6084/02,
R$19.418.253,23;

N.
3902/02,
R$440.757,94;

N.
4888/05,
R$1.592.244,24;

N.6771/01,
R$ 11.602.059,75.

Portanto, o acordo cerca de 10% dos R$43.567.687,06 cobrados incialmente.

Consequentemente, não há como substituir o cálculo dos honorários determinados no acórdão proferido na Execução em 2018 (13% sobre o novo valor da dívida) por uma minuta que abarcou apenas duas das seis avenças executadas.
Além disso,
foi omissa sobre os honorários dos advogados do Banco Rabobank e mencionou somente que os dos advogados dos recuperandos nos Embargos à Execução, no que alude às CCBs 4888/05 e 4888/06, seriam pagos pelos próprios devedores (id n. 57284545, pág. 8).

O acordo foi homologado em 27/05/2021, e a Execução prosseguiu para as demais Cédulas.

No instrumento de cessão de crédito não há ressalva alguma aos honorários sucumbenciais devidos ao agravado.

E mais, a verba honorária consiste em direito autônomo do advogado, e o acordo entre as partes só o afeta com a sua aquiescência (art. 85, §14, do CPC, c/c art. 24, §4o, da Lei 8.906/94-EOAB). E, mais, a participação dos advogados da agravada se ateve a anexar a minuta aos autos.

Posto isso, a decisão recorrida não comporta alteração nesse ponto.

Quanto à condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, a Lei n. 11.101/2005 enuncia:

Art. 5o Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

À vista disso, são devidos honorários pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se cuide de incidente.

O STJ já consignou que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(AgInt no AREsp 1153887-SP).

Os agravantes se insurgem também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, pois seria excessivo. Pede a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O caso concreto não se enquadra nesse dispositivo legal uma vez que é possível apurar o proveito econômico e o
montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, o juízo de origem empregou corretamente o §2o art. 85 do CPC – “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ assentou o seguinte no Tema 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2o do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART.85, § 2°, DO CPC/2015.

(...)

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2o do CPC/20
15. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1834297/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 29/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022